Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-06.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801398-06.2024.8.14.0401

APELANTE: DAVID DO LAGO ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO C. STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, II, do CP, e no artigo 244-B do ECA, em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a absolvição do crime de corrupção de menores; (ii) a redução da fração de aumento pelo concurso formal; (iii) o afastamento da Súmula 231 do c. STJ na dosimetria dos crimes de roubo. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser alterada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 231 do c. STJ e à fração de aumento pelo concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores é formal, sendo suficiente a prática de delito em companhia de menor, sem necessidade de prova da efetiva corrupção, conforme o Tema Repetitivo nº 221 do STJ. Contudo, nos autos, a participação do menor no delito revela-se duvidosa, dadas as inconsistências nos depoimentos e a apreensão do adolescente fora do contexto do crime. Diante disso, absolveu-se o apelante pelo crime de corrupção de menores, com base no artigo 386, VII, do CPP.

4. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231 do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

5. Em relação ao concurso formal de crimes, admite-se a redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), conforme requerido pela defesa e em consonância com a jurisprudência do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 68, 72, 157, II; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 221; STJ, Súmula 231; STJ;
STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC: 866667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/05/2024;
TJPA, ApCrim 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
para absolver o apelante pelo delito de corrupção de menores, e redimensionar a sua pena pelos crimes de roubo,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por David do Lago Abreu, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da

2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, II, do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA, em concurso formal, à sanção de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 19901607).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do crime de corrupção de menores; (b) a redução da fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes; (c) o afastamento da Súmula 231 do c. STJ da dosimetria da pena dos crimes de roubo (cf. ID 19901630).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19901631).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
22763667
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pede a absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menores, alegando que não restou comprovada a participação do adolescente no crime de roubo perpetrado. Requer ainda o afastamento da Súmula 231 do c. STJ em relação à dosimetria dos delitos de roubo, bem como a redução da fração aplicada ao concurso formal de crimes.

Pois bem.

Como é cediço, o delito de corrupção de menores, é formal, ou seja, a simples prática de crime na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos já é suficiente para caracterizar a sua consumação, independentemente da análise de sua vida pregressa. Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 221 do c. STJ fixou o entendimento de que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Nesse contexto, embora não se exija prova da corrupção efetiva do menor para a configuração do crime previsto no artigo 244-B do ECA, é imprescindível que haja, obviamente, comprovação de que o réu praticou o crime em conjunto com o menor.

In casu
, entretanto, são frágeis as evidências que ligam o adolescente ao crime cometido pelo réu, havendo divergências significativas entre os depoimentos colhidos em juízo. A vítima Alex Oliveira Conceição (ID 19901595), o motorista do ônibus

Alason Miguel da Silva Miranda (ID 19901596) e o policial militar Daniel Guerreiro de Barros Bentes (ID 19901598) indicaram a possibilidade de haver um menor envolvido no delito, enquanto a vítima Revisson Benedito Pamplona Leal (ID 19901594) e o cobrador Alan Vilhena de Souza (ID 19901597) sequer notaram essa presença.

O réu, por sua vez, nega que o adolescente estivesse envolvido nos fatos (ID 19901599), afirmando que agiu apenas com outros adultos. Da mesma forma, o adolescente nega ter participado (cf. ID 19901553).

Diante disso, entendo que a mera percepção de alguns depoentes de que um menor participou do delito não é suficiente para identificar o adolescente apreendido como sendo a mesma pessoa envolvida no roubo. Não bastasse isso, emerge dos autos que o adolescente foi apreendido fora do contexto do crime, por policiais militares que não foram ouvidos em juízo.

Assim, a combinação de elementos presentes nos autos, como apreensão do menor em um local distinto daquele dos fatos e as divergências nos depoimentos sobre a sua presença durante o crime no interior do ônibus, torna duvidosa a sua participação, não tendo o Ministério Público se desincumbido do seu ônus probatório neste feito. Logo, não há como condenar o apelante pelo delito previsto no artigo 244-B do ECA.

Ressalto que não se trata de reconhecer como falsa a versão acusatória ou como verdadeira a defensiva, mas sim de constatar a insuficiência das provas reunidas no curso deste processo em relação à participação do menor apreendido, o que torna a absolvição a medida de rigor a ser adotada. Dessa forma, absolvo o réu pelo crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Passo, agora, à análise do pedido de afastamento da Súmula 231 do c. STJ em relação à dosimetria da pena do crime de roubo e constato que não há como conferir razão à defesa.

O Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora questionada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema nº 158, STF e Tema nº 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Desse modo, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, conforme vem, decidindo este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overruling
).

Registro que o caso sob exame tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando correta, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

Por fim, considerando a absolvição pelo delito de corrupção de menores, resta realizar nova dosagem da pena para os dois delitos de roubo em concurso formal a que foi condenado o réu, o que farei em atenção aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que institui o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Como as valorações serão idênticas, farei uma única dosagem para evitar repetições desnecessárias, aplicando ao final o aumento decorrente do concurso formal dos dois delitos, fixado no patamar de 1/6 (um sexto), conforme requerido pela defesa e em consonância jurisprudência do c. STJ. Nessa linha:

PENAL. (...) CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. (...) O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. (...) (STJ - AgRg no HC: 866667 SP 2023/0399397-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da confissão espontânea a ponderar. Não incidem agravantes. Considerando a Súmula 231 e o Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como o Tema de Repercussão geral nº 158 do Excelso STF, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la concreta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Finalmente, tendo em vista o concurso formal de dois crimes, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, considerando que os crimes foram cometidos em concurso formal, o procedimento adequado seria a soma das penas proporcionais sem a aplicação da fração, conforme artigo 72 do CP, o que resultaria em 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, superando em muito aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 15 (quinze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
dou parcial provimento ao para absolver o apelante pelo delito de corrupção de menores, e redimensionar a sua pena pelos crimes de roubo.

É o voto.

Belém, 03/02/2025